Tribunal: TJBA
Processo: 0001531-58.2010.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001531-58.2010.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CRISPIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. MARCO TEMPORAL INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA. PENALIDADES DISCIPLINARES. EXCLUSÃO DO DIREITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de licença-prêmio não usufruída, condenando o ente público ao pagamento de 9 (nove) meses de serviço calculados com base no período laborado entre 01.01.1986 a 01.01.2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é possível computar tempo de serviço prestado anteriormente à vigência da Lei Municipal nº 1.182/1995, que instituiu pela primeira vez a licença-prêmio no Município de Santo Amaro, bem como analisar os efeitos das penalidades disciplinares sobre o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da irretroatividade das normas constitui regra fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, com respaldo no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4. A Lei Municipal nº 1.182/1995 foi a primeira norma municipal a disciplinar o instituto da licença-prêmio para os servidores públicos de Santo Amaro, inexistindo qualquer previsão legal anterior no âmbito municipal conferindo tal benefício.

5. Para que uma lei tenha efeitos retroativos é imprescindível que contenha disposição expressa nesse sentido, o que não ocorreu na espécie.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível computar tempo de serviço prestado anteriormente à vigência da lei que instituiu determinada vantagem, em observância ao princípio da irretroatividade das normas.

7. O princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) determina que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei autoriza, não sendo possível reconhecer direito a benefício em período anterior à sua instituição legal.

8. O art. 88, I, da Lei Municipal nº 1.465/2003 estabelece que "
não se concederá licença prêmio a servidor que, no período aquisitivo, sofrer penalidade disciplinar de suspensão
".

9. As penalidades disciplinares aplicadas ao servidor nos anos de 2002 e 2003 excluem o direito à licença-prêmio relativa ao segundo período aquisitivo (2000-2005).

10. O servidor faz jus apenas ao primeiro período aquisitivo (28.04.1995 a 28.04.2000), correspondente a 3 (três) meses de licença-prêmio.

11. De ofício, adequação dos consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021, determinando a incidência de juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, índice da taxa Selic acumulado mensalmente.

12. Honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando o pagamento de apenas 3 (três) meses de licença-prêmio, modificando de ofício os consectários legais e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 37, caput; LINDB, art. 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 1.182/1995, art. 76; Lei Municipal nº 1.465/2003, art. 88, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80071509520218050113; TJ-RN, Apelação Cível nº 0100451-17.2018.8.20.0116; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 80058361720218050113; TJ-CE, AC nº 00057702420198060144; TJ-PR, nº 0000016-72.2021.8.16.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001531-58.2010.8.05.0228, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
e como apelado
CRISPIM DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04